Tribunal: STF
Processo: Inq 2280
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-12-03
Data de publicação: 2009-12-03

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO JUDICIAL. ESQUEMA DE DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS 
   PARA FINANCIAMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL. IMPUTAÇÃO DE CRIMES DE 
   PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE 
   MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA. REJEITADA 
   PROPOSTA DE INÍCIO IMEDIATO DA INSTRUÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DA 
   PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

1. A importância de três milhões e 
   quinhentos mil reais foi transferida dos cofres públicos das 
   estatais mineiras COPASA, COMIG e BEMGE para a empresa privada 
   SMP&B Comunicação, sob a justificativa formal de patrocínio a 
   três eventos esportivos cuja organização era controlada pela 
   empresa de três acusados.
2. As provas constantes dos autos 
   demonstram que, do montante total retirado das estatais, parcela 
   ínfima teve a destinação efetivamente prevista. O restante foi 
   desviado para a campanha do acusado, que à época exercia mandato 
   de Governador do Estado de Minas Gerais.
3. Para viabilizar o 
   desvio dos recursos públicos, foram realizados saques em espécie 
   na conta em que os recursos públicos haviam sido depositados a 
   título de patrocínio; transferências bancárias triangulares e 
   complexas entre os acusados; pagamento de colaboradores da 
   campanha diretamente pela empresa utilizada para a lavagem dos 
   recursos obtidos mediante crime contra a Administração Pública; 
   celebração de empréstimos aparentemente fraudulentos junto ao 
   Banco Rural, com a abertura de inúmeras contas em nome de 
   empresas de três acusados, de modo a ocultar a localização, 
   propriedade e movimentação de valores obtidos por meio do crime 
   antecedente de peculato, dentre outros mecanismos típicos do 
   crime de lavagem de dinheiro.
4. Os indícios são formados por 
   depoimentos de inúmeras testemunhas; laudos periciais - que 
   identificaram transferências bancárias suspeitas e alguns 
   beneficiários de saques em espécie, em montantes estranhamente 
   elevados, bem como de depósitos feitos pela SMPB&B Comunicação 
   sem que o banco identificasse a conta beneficiária, para ocultar 
   a movimentação e localização dos recursos; lista elaborada por um 
   dos denunciados informando a origem dos recursos utilizados na 
   campanha de reeleição do então Governador, com o conhecimento que 
   tinha por ter ocupado a função de coordenador financeiro da 
   campanha e de Secretário de Administração do Estado, dentre 
   outros vários documentos que indicam a provável participação do 
   acusado na prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro 
   narrados na inicial, especialmente como mentor e principal 
   beneficiário dos delitos.
5. Os fatos criminosos foram objetiva 
   e claramente narrados na inicial, com todas as suas 
   circunstâncias e a individualização da conduta do acusado, 
   permitindo o amplo exercício do direito de defesa ao longo da 
   ação penal a ser iniciada.
6. Denúncia recebida. Rejeitada 
   proposta de início da instrução antes da publicação deste 
   acórdão.